Tribunal: TJSP
Processo: 1004603-14.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL DE OSASCO – PRETENSÃO VOLTADA À INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE E DO IPMO – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Pretensão autoral tencionada à revisão de aposentadoria, mediante incorporação da função

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL DE OSASCO – PRETENSÃO VOLTADA À INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE E DO IPMO – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Pretensão autoral tencionada à revisão de aposentadoria, mediante incorporação da função gratificada de Diretora de Escola aos proventos. Sentença de procedência.
2. Irresignação do Município de Osasco e do Instituto de Previdência do Município de Osasco – IPMO. Descabimento.
3. É certo que a EC no 20/98 promoveu profunda alteração no sistema previdenciário, porquanto condicionou a fruição dos benefícios da previdência social à anterior contribuição. Todavia, a controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de incorporação de função gratificada de Diretora de Escola nos proventos de aposentadoria. No caso, a Administração Pública já concedeu à autora o benefício previdenciário de aposentadoria com atributos de paridade e integralidade. Ademais, a Lei Municipal no 836/69 permite a incorporação da função gratificada e não foi revogada por outra norma. Demandante que exerceu função gratificada por período superior ao exigido em lei. Inaplicabilidade da LCM no 95/2001 e da LCM no 127/2004. Entendimento desta c. Câmara. Precedentes do TJ/SP.
4. Sentença mantida. Recursos não providos.